Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707958-66.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO SERGIO SOUZA CAVALCANTE APELADO: DEIZE DAS GRACAS LOPES AGUIAR D E S P A C H O Por meio da petição juntada ao ID 29188255, o apelante requer a inscrição do causídico para realizar sustentação oral. O requerimento foi protocolado, dia 20/09/2021, às 18:07:48, não respeitando o prazo de antecedência de 48h da abertura da sessão, designada para o dia 22/09/2021, com início às 13h30, prazo esse devidamente destacado no despacho desta relatoria que determinou a retirada do julgamento presencial e o seu envio para a pauta por videoconferência. Conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Assim, indefiro o pedido formulado pelo apelante, eis que intempestivo. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator